Tribunal: TJDFT
Processo: 0010159-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0010159-71.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: SILVIA DE SOUSA MARCAL DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pela Incorporadora-ré (id. 15252470), intime-se a autora para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 26 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora